Tribunal: CARF
Processo: 35301.008771/2004-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35301.008771/2004-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.515 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/07/1998, 01/12/1998 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando a divergência não resta
demonstrada, tendo em vista que os acórdãos recorrido e paradigma, longe de
caracterizarem dissídio jurisprudencial, encontram-se em total sintonia,
aplicando a mesma lógica interpretativa, sendo que as soluções diversas
devem-se unicamente à ausência de similitude fática entre eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata do Debcad 35.464.311-8, referente às Contribuições
Previdenciárias correspondentes à parte da empresa, dos segurados e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa dos Riscos Ambientais do Trabalho, nas competências 04/1998 a 07/1998 e 12/1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35301.008771/2004-77
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.515 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.008771/2004-77

Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 658 a 661), a Notificação-Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária, decorrente da
execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, VI, da Lei no 8.212, de
1991, prestados na obra do trecho ferroviário de construção – Timbi pelo Consórcio Queiroz
Galvão e Camargo Corrêa, formado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S/A e
Construções Comércio Camargo Corrêa S/A, em cumprimento ao contrato 020-98/DT, firmado
com a CBTU. A ciência da tomadora ocorreu em 04/07.2003 (fls. 657) e a das prestadoras em
21/07/2003 (fls. 663).
Contra a NFLD, a tomadora CBTU apresentou defesa em 25/08/2003 (e-fls. 666 a
669) e o Consórcio Queiroz Galvão/Camargo Corrêa em 05/08/2003 (e-fls. 720 a 738).
Em 12/02/2004, foi juntada documentação encaminhada pelas prestadoras,
informando que já teria havido a verificação da regularidade fiscal para o período lançado,
conforme ação fiscal desenvolvida pela Gerência Executiva do INSS em Recife (e-fls. 846 a
858).
Em 04/06/2004, foi proferida a Decisão-Notificação no 17.401.4/0527/2004 (e-
fls. 865 a 873), considerando procedente o lançamento.
Contra a Decisão-Notificação, a CBTU interpôs Recurso Voluntário em
26/07/2004 ao CRPS (e-fls. 906 a 915) e as prestadoras em 25/08/2004 (e-fls. 1.044 a 1.067).
Em 03/01/2005, o Serviço de Análise de Defesa e Recursos baixou o processo em
diligência, encaminhando os autos ao auditor notificante, conforme a seguir (e-fls. 1.070):
1. As empresas componentes do CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/ CAMARGO
CORRÊA apresentaram recurso ao Conselho de Recurso da Previdência Social - CRPS
(fls. 328/341), alegando que os recolhimentos relativos ao contrato que deu origem à
presente NFLD foram feitos na matrícula 159010182279 e que os mesmos não foram
considerados quando da apuração do crédito.
2. Isto posto, sugerimos retorno dos autos ao Serviço de Fiscalização (17.401-2) para
que os Auditores Fiscais notificantes verifiquem as alegações das Recorrentes e, se for o
caso, emitam o competente FORCED - Formulário para Cadastramento e Emissão
de Documentos. (destaques no original)
O processo foi então remetido à Fiscalização, para verificação dos documentos
apresentados, exarando-se a seguinte informação (e-fls. 1.072):
1- Trata-se de Parecer conclusivo para atender solicitação da análise, conforme
despacho de folha 353.
2- Solicita-se, às fls. 353, a verificação quanto aos recolhimentos feitos na matrícula
159010182279, relativos ao contrato que deu origem à presente NFLD.
3- A fiscalização reconhece a vinculação da matrícula CEI 159010182279 com os
serviços prestados no contrato 020/98-DT, que deu origem ao levantamento da presente
NFLD.
4- Entretanto, não foram comprovados, pela empresa prestadora de serviços, os
recolhimentos na matrícula CEI 159010182279 uma vez que a empresa, em sua defesa,
não apresentou quaisquer documentos de recolhimentos previdenciários (GRPS).
5- Quanto à declaração de contabilidade apresentada pela empresa responsável
solidária, para a aceitação, pela fiscalização, de GRPS com salário-de-contribuição
inferior aos percentuais apurados, a mesma está em desacordo com a Instrução
Normativa 100 de 01 de abril de 2004, em vigor, que determina a forma como deve ser
comprovada a regularidade da contabilidade pela empresa em seu art. 197 § 29 : "a
comprovação de escrituração contábil no período de duração da obra será efetuada
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.515 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.008771/2004-77

mediante cópia do balanço extraído do livro Diário devidamente formalizado, para os
exercícios encerrados".
7- Do exposto, concluímos que os valores lançados são procedentes, não cabendo
qualquer retificação. (destaques da Recorrente)
Foram oferecidas pelo INSS, em 02/03/2005, as Contrarrazões de e-fls. 1.075 a
1.080.
Em 07/04/2005, o Consórcio Queiroz Galvão e Camargo Corrêa apresentou
aditamento ao recurso, alegando deficiência de fundamentação do lançamento quanto à base
legal para aferição indireta do salário-de-contribuição (e-fls. 1.081/1.082).
Em face dos Recursos Voluntários, foi proferido o Acórdão CRPS no 1.363, de
24/06/2005 (e-fls. 1.083 a 1.092), que anulou a NFLD, porque o fundamento legal para o
arbitramento somente teria constado no Relatório Fiscal e não no anexo Fundamentos Legais do
Débito. Confira-se a ementa e o voto:
EMENTA: "LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE TIPO DE
DÉBITO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
TÉCNICA
DE
CORREÇÃO.
VÍCIO
INSANÁVEL.
NULIDADE.
- Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada com falta do tipo de débito,
acarretando ausência da fundamentação legal no Relatório Fundamentos Legais do
Débito, enseja a sua nulidade, pela impossibilidade técnica de se efetuar a correção no
sistema de cadastramento de débito, caracterizando-se vício insanável.
LANÇAMENTO NULO.
(...)
CONSIDERANDO que a presente notificação foi lavrada em desconformidade com a
legislação vigente;
CONSIDERANDO que, não foi informado ao contribuinte o fundamento legal para que
fosse promovido o arbitramento das contribuições previdenciárias, possivelmente,
existentes;
CONSIDERANDO que a ausência de fundamento legal não pode ser sanada por
limitação do sistema de processamento de dados da fiscalização da autarquia
previdenciária;
CONSIDERANDO que, mesmo que fosse possível o saneamento, tal procedimento
somente poderia ser feito até a decisão de primeira instância (art. 203 do CTN).
CONSIDERANDO que o contribuinte teve prejudicado seu direito constitucional do
devido processo legal e da ampla defesa face à omissão das normas de lei que
autorizariam o fisco em promover o arbitramento.
CONSIDERANDO que a menção referente à responsabilidade solidária dá fundamento
para o elemento sujeito passivo da obrigação previdenciária.
CONSIDERANDO que a menção referente ao arbitramento dá fundamento ao elemento
fato gerador da obrigação previdenciária.
CONSIDERANDO que o Termo de Inscrição em Dívida Ativa é documento solene
cujas formalidades são essenciais para a prática do ato a que se destina.
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta.
VOTO no sentido de CONHECER DOS RECURSOS para ANULAR a presente
NFLD.
Em 25/09/2005, a Delegacia da Receita Federal do Brasil Previdenciária requereu
a revisão do acórdão do CRPS (e-fls. 1.094 a 1.097).
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.515 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.008771/2004-77

As empresas foram cientificadas do acórdão do CRPS e do pedido de Revisão do
INSS (e-fls. 1.102/1.103), quedando-se silentes.
Foi então prolatado pelo CRPS o Despacho no 135, de 10/03/2006, por meio do
qual foi indeferido do Pedido de Revisão apresentado pela Receita Previdenciária (e-fls.
1.128/1.129).
Em 30/01/2007, a Receita Previdenciária, com base no Enunciado do Conselho
Pleno do CRPS no 29, requereu mais uma vez a revisão do Acórdão CRPS no 1.363 (e-fls. 1.146
a 1.149), nos seguintes termos:
O Enunciado do Conselho Pleno n°. 29, editado pela Resolução n°. 06, foi publicado no
Diário Oficial da União de 21/12/2006, seção 01, pág. 76, nos seguintes termos:
“Nos casos de levantamento por arbitramento, a existência dofundamento legal que
ampara tal procedimento, seja no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD ou no
Relatório Fiscal - REFISC garante o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, não gerando a nulidade do lançamento.”
As empresas foram cientificadas deste pedido de revisão (em 08/02/2007, CBTU,
e-fls. 1.150; em 13/02/2007, as prestadoras, e-fls. 1.151 e 1.156), porém somente as prestadoras
se manifestaram (e-fls. 1.158 a 1.160).
Em 04/11/2008, a Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes exarou a
Resolução no 205-00.238 (e-fls. 1.173 a 1.179), por meio da qual acolheu o pedido de revisão
para rescindir o acórdão do CRPS e converter o julgamento em diligência. Confira-se a parte
dispositiva do julgado:
Voto por CONHECER do PEDIDO DE REVISÃO da Receita Previdenciária e resolvo
RESCINDIR o Acórdão anterior e baixar o processo em diligência para ser conferida
ciência aos recorrentes do resultado da diligência fiscal, fl.354, abrindo-lhes prazo de
quinze dias para manifestação,
Cientificadas da Resolução do Segundo Conselho de Contribuintes e do resultado
da diligência fiscal em 17/02/2011 (e-fls. 1.199/1.200), as empresas Queiroz Galvão e Camargo
Corrêa manifestaram-se em 17/03/2011 (e-fls. 1.202 a 1.229).
Cumprida a diligência, o processo retornou ao CARF para julgamento dos
Recursos Voluntários.
Em sessão plenária de 10/06/2012, foi prolatado o Acórdão no 2302-01.912 (e-fls.
1.2490 a 1257 do quinto volume), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/07/1998. 01/12/1998 a 31/12/1998
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
A tomadora de serviços é solidária com a prestadora de serviços até a entrada em vigor
da Lei n° 9.711/1998. A elisão é possível, mas se não realizada na época oportuna
persiste a responsabilidade. Não há benefício de ordem na aplicação do instituto da
responsabilidade solidária na construção civil.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.515 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.008771/2004-77

A CBTU foi cientificada do acórdão em 03/10/2012 (Termo de Ciência de e-fls.
1.278), quedando-se silente.
Cientificadas do acórdão em 21/09/2012 (AR ́s de e-fls. 1.274 a 1.277), as
empresas Queiroz Galvão e Camargo Corrêa opuseram os Embargos de Declaração de e-fls.
1.290 a 1.295, rejeitados conforme despacho de 10/03/2020 (e-fls. 1.299 a 1.300).
As Embargantes foram cientificadas do despacho que negou seguimento aos
Embargos em 20/09/2013 (AR ́s de e-fls. 1.307 a 1.310) e interpuseram, em 04/10/2013,
Recurso Especial em duas peças de igual teor de e-fls. 1.313 a 1.331 e 1.410 a 1.445 (Termos de
Juntada de e-fls. 1.408 e 1.446), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, suscitando as matérias:
a) elisão da solidariedade;
b) falhas procedimentais cometidas pelo Fisco; e
c) decadência.
O Recurso Especial não foi conhecido, por intempestividade, conforme despacho
de 15/12/2015 (e-fls. 1.456 a 1.459).
Constatado lapso manifesto no despacho, determinou-se nova análise da
admissibilidade do Recurso Especial das prestadoras, mediante Despacho de Saneamento de
12/05/2017 (e-fls. 1.462 a 1.465).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, por meio de despacho de
10/05/2017 (e-fls. 1.466 a 1.480), admitindo-se a rediscussão da decadência.
As empresas prestadoras apresentaram Agravo de e-fls. 1.510 a 1.522, rejeitados
conforme despacho de 30/08/2018 (e-fls. 1.529 a 1.536).
Relativamente à matéria que obteve seguimento, as Recorrentes apresentaram as
seguintes alegações:
- foi decidido pelo acórdão recorrido (fls. 1.254), que: " n o caso presente, não
há recolhimentos parciais relativos ao crédito lançado nesta notificação, assim, aplica-
se o art. 173, I, do CTN. Portanto, ao se considerar o período lançado de 04/98 a 07/98
e 12/98 e que a ciência da NFLD se deu em 21/07/2003, resta evidente que não se
encontram atingidas pelo prazo decadencial as competências contidas nesta
notificação";
- o texto decisório acima transcrito pode se amoldar a outros processos, mas não
ao presente processamento, pois é parte integrante da discussão aqui tratada a utilização de
recolhimentos existentes no âmbito da matrícula CEI 159010182279, reconhecida como
vinculada à obra envolvida neste lançamento, como fator de elisão da solidariedade imposta
nestes autos;
- é fato incontroverso a existência de recolhimentos em patamares menores aos
valores lançados, o que torna absolutamente inaplicável na espécie a deliberação aqui enfrentada,
quanto à aplicação do art. 173, I, ao invés do art. 150, § 4°;
- por outro lado, também nada nos autos indica, com segurança jurídica, de que
são inexistentes recolhimentos, mesmo que parcialmente, vinculados à evidenciada obra de
construção civil;
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.515 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.008771/2004-77

- afinal, toda a cobrança desta NFLD está atrelada ao salário-de-contribuição
concebido no desenvolvimento desta evidenciada obra de construção civil.
Ao final, as empresas prestadoras pedem o provimento do recurso,
reconhecendo-se a decadência das competências anteriores a 07/1998 (inclusive), ante a
aplicação do § 4°, do art. 150, do CTN.
Cientificada do Recurso Especial das prestadoras e do despacho que lhe deu
seguimento parcial em 17/06/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 1.568), a Fazenda
Nacional ofereceu, em 12/06/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 1.574), as
Contrarrazões de e-fls. 1.569 a 1.573, contendo os seguintes argumentos:
Do conhecimento
- é preciso registrar que o recurso especial interposto não deve ser conhecido,
porque não preenche os requisitos regimentais necessários para tanto;
- é que as recorrentes pretendem levar à CSRF matéria de fundo eminentemente
probatório;
- no Recurso Especial, alegam que a discussão referente a pagamento antecipado
remete a supostos recolhimentos anteriores no âmbito da matrícula CEI no 159010182279;
- para decidir o mérito do Recurso Especial interposto será inexorável a
necessidade de reexaminar a prova dos autos e é bastante evidente que o exame de questão dessa
natureza implica revisão das provas, o que é de todo inviável em sede de Recurso Especial;
- além disso, a deliberação pela incidência do artigo 173, I, do CTN no caso em
apreço teve por fundamento justamente inexistência de pagamento antecipado, após exaustivo
exame dos autos, portanto é de todo inadequado e juridicamente errôneo revolver discussão
dessa natureza em sede Recurso Especial.
Do mérito
- olvidam-se as recorrentes de que o motivo para não aplicação do artigo 150, §4o
do CTN no caso em apreço foi a inexistência de pagamento antecipado;
- se a modalidade de lançamento é por homologação e o contribuinte antecipa o
pagamento, corretamente ou a menor, o termo inicial da contagem do prazo decadencial se dá na
data de ocorrência do fato gerador, conforme o disposto no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN;
- por outro lado, em não havendo a antecipação do pagamento, como ocorre no
caso em apreço, o prazo inicial da decadência será contado a partir do primeiro dia do ano
seguinte em que o lançamento deveria ter sido efetuado, conforme o art. 173, inciso I do CTN.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o não provimento do Recurso Especial das
empresas prestadoras.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.515 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.008771/2004-77

O Recurso Especial interposto pelas empresas Queiroz Galvão e Camargo Corrêa,
prestadoras dos serviços que motivaram a autuação, é tempestivo, restando perquirir se atende
aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Debcad 35.464.311-8, referente às Contribuições Previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, dos segurados e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa dos Riscos
Ambientais do Trabalho, nas competências 04/1998 a 07/1998 e 12/1998.
Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 658 a 661), a Notificação-Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária da CBTU,
decorrente da execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, VI, da Lei no
8.212, de 1991, prestados na obra do trecho ferroviário de construção – Timbi pelo Consórcio
Queiroz Galvão e Camargo Corrêa, formado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S/A e
Construções Comércio Camargo Corrêa S/A, em cumprimento ao contrato 020-98/DT, firmado
com a CBTU. A ciência da tomadora ocorreu em 04/07/2003 (fls. 657) e a das prestadoras em
21/07/2003 (fls. 663).
A matéria em discussão é a decadência.
O Colegiado recorrido rejeitou a decadência, mediante a aplicação do art. 173, I,
do CTN, tendo em vista a ausência de recolhimento antecipado. As Recorrentes, prestadoras dos
serviços, por sua vez, pedem o reconhecimento da decadência das competências anteriores a
07/1998 (inclusive), mediante a aplicação do § 4°, do art. 150, do CTN.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do
recurso, ao argumento de que tratar-se-ia de questão fático-probatória, o que não se coadunaria
com a espécie de apelo em julgamento. Entretanto, esclareça-se que, no presente caso, não há
que se falar em reexame de provas para o deslinde da controvérsia, já que cabe ao Colegiado tão
somente decidir qual norma deve ser aplicada ao caso concreto para contagem do prazo
decadencial, e para tal a informação necessária é simples e objetiva: se houve ou não pagamento
antecipado do tributo.
A despeito de não ser hipótese de reexame de provas, importa salientar que se
trata de Recurso Especial de Divergência, e que esta somente se caracteriza quando, em
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em função de dissídio interpretativo
em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Visando demonstrar a alegada divergência, as Recorrentes, que são as prestadoras
dos serviços, portanto as reais Contribuintes, indicaram como paradigma o Acórdão no 2803-
002.206, colacionando a respectiva ementa, conforme a seguir:
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração : 01/05/1995 a 31/01/1999
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - NFLD. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. Pelo que se pode observar das considerações tecidas pela DERATSPO, a decadência
se configurou na maior parte do lançamento, presumivelmente com exceção da
competência 12/1998.
2. Tendo em vista que o procedimento fiscalizatório foi consolidado em 26 de maio
de 2004 e o suposto crédito tributário diz respeito ao instituto da solidariedade,
não consta nenhum indício nos autos de que o contribuinte não tenha recolhido
pelo menos parte das suas obrigações previdenciárias.
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.515 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.008771/2004-77

3. In casu, portanto, para efeito da apuração correta da regra decadencial não
paira qualquer dúvida de que ela será a do § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional - CTN.
4. Assim sendo, para o fato gerador ocorrido em 12/1998, o Fisco poderia cobrar seu
crédito até a competência 12/2003, o que não ocorreu, porquanto a cobrança se deu
somente em maio de 2004, ou seja, em período já alcançado pela decadência.
Recurso Voluntário Provido (destaques das Recorrentes)
A leitura da ementa acima permite concluir que no paradigma a decadência foi
aferida pela norma do art. 150, § 4o, do CTN, tendo em vista tratar-se de crédito tributário
cobrado em razão da solidariedade, não constando indício nos autos de que o contribuinte – que
naquela relação processual era o prestador do serviço – não teria recolhido pelo menos parte das
suas obrigações previdenciárias. Com efeito, compulsando-se o inteiro teor do paradigma,
constata-se que, naquele caso, tratava-se de Recurso Voluntário da Responsável Solidária,
tomadora dos serviços, que teria comprovado recolhimentos feitos pela contribuinte, prestadora
dos serviços. Confira-se o que consta do Relatório do paradigma, ao resumir-se as razões de
Recurso Voluntário:
Relatório
O INSS deve chamar a prestadora e não somente a tomadora de serviço.
A Recorrente demonstrou, conforme fls. 173 a 212, o pagamento do suposto débito,
com a juntada das cópias autenticadas da GRPS da empresa prestadora de serviços,
referentes ao período indevidamente lançado, comprovando assim, a extinção do
crédito.
(...)
Não houve diligência na empresa prestadora de serviço.
(...)
Verificou-se a ocorrência da decadência do lançamento ora recorrido, frente à
aplicabilidade do art. 173, I, do CTN.
Por outro lado, no caso do acórdão recorrido, trata-se de recurso das contribuintes,
prestadoras dos serviços, e no voto condutor está registrado expressamente que não houve
recolhimentos parciais, por isso a decadência foi aferida com base no art. 173, I, do CTN.
Confira-se:
A Notificação foi lavrada em 30/06/2003 com ciência pelos sujeitos passivos em
21/07/2003.
As recorrentes argúem a decadência do crédito previdenciário.
Entretanto, a alegação não prospera mesmo considerando que nas sessões plenárias dos
dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo Tribunal Federal - STF, por
unanimidade, tenha declarado inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de
24/07/91 e editado a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
(...)
Porém, há de se considerar que as contribuições previdenciárias são tributos lançados
por homologação, devendo observar a regra prevista no art. 150. § 4° do Código
Tributário Nacional. Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de
extinção prevista no art. 156, inciso VII do Código Tributário Nacional. Caso não exista
pagamento, não há o que ser homologado, devendo ser observado o disposto no art.
173, inciso I do Código Tributário Nacional. Nessa hipótese, o crédito tributário será
extinto em função do previsto no art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional.
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.515 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.008771/2004-77

No caso presente, não há recolhimentos parciais relativos ao crédito lançado nesta
notificação, assim, aplica-se o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Portanto, ao se considerar o período lançado de 04/1998 a 07/1998 e 12/1998 e que a
ciência da NFLD se deu em 21/07/2003, resta evidente que não se encontram atingidas
pelo prazo decadencial as competências contidas nesta notificação:
(...)
Durante todo o procedimento fiscal e o trâmite administrativo do processo em
questão não houve comprovação do recolhimento das contribuições
previdenciárias. As recorrentes alegam que recolhimentos foram efetuados, na
matrícula da obra, mas não trazem qualquer prova de suas alegações, não havendo
materialidade para elidir o lançamento.
Da mesma forma, ocorreu com a assertiva da existência de contabilidade, onde não
foram trazidos aos autos documentos que comprovassem o alegado. Os
documentos apresentados pela devedora solidária, fls. 344/349, referente ao
Relatório Contábil do Consórcio, não se prestou a fazer prova a seu favor, eis que
não preencheu os requisitos estampados na legislação quanto à contabilidade
formalizada. Não foi apresentada contabilidade pelas recorrentes, apenas alegada
sua existência.
Foi promovida diligência fiscal para averiguação de recolhimentos e contabilidade
regular, mas o fisco manifestou-se às fls. 354, dizendo da inexistência de ambos.
(grifei)
Observa-se que os julgados em confronto tratam de decadência em lançamentos
efetuados com base na responsabilidade solidária do tomador de serviços de construção civil. No
caso do recorrido, o Colegiado afastou a decadência diante da verificação da inexistência de
recolhimentos, aplicando o inciso I do art. 173 do CTN, em contexto em que foi feita diligência
com vistas à comprovação da regularidade fiscal nas prestadoras e na tomadora. No paradigma,
foi firmado o entendimento de que, não havendo como se comprovar a falta de recolhimentos
parciais por parte do contribuinte, dever-se-ia aferir a decadência pela regra do § 4o, do art. 150,
do CTN, em contexto em que sequer foi feita diligência junto à prestadora.
Assim, as decisões diversas não decorrem de interpretações divergentes dadas à
legislação tributária e sim das diferentes situações fáticas: no caso do acórdão recorrido, com
base em diligências envolvendo prestadoras e tomadora, partiu-se da convicção quanto à
inexistência de recolhimentos antecipados, enquanto no caso do paradigma essa circunstância
não se verificou, uma vez que nos autos não havia indícios de que não teria havido recolhimentos
antecipados, ausente a realização de diligência na prestadora.
Destarte, inexiste divergência jurisprudencial entre os julgados em confronto, de
sorte que o apelo não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelas empresas
prestadoras dos serviços, Construtora Queiroz Galvão S/A e Construções Comércio Camargo
Corrêa S/A.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.515 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.008771/2004-77

Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital